Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. FALHA. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
1. Realizado o pedido de restituição de tributos na via administrativa pelo contador, não lhe pode ser imputada falha ou desídia por demora na apreciação dos pedidos pela autoridade competente.
2. A contratação de advogado para acelerar a apreciação dos pedidos de restituição de tributos constitui estratégia do contribuinte e não pode ser atribuída à falha dos pedidos administrativos realizados por contador, principalmente quando estes são parcialmente reconhecidos.
3. Realizado contrato verbal, não é possível comprovar que os honorários acordados incidem sobre o montante principal e os acréscimos legais.
4. Demonstrado que as partes chegaram a um valor comum em relação aos honorários devidos, a contratante não pode ser recusar a pagar sem comprovar o alegado prejuízo causado pela contratada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.